Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente do contracheque colacionado pelo próprio agravante, denota-se que aufere uma renda mensal acima da média, bem como que possui um alto padrão de vida e de consumo (melhores cartões de crédito e com elevados limites), condição que infirma sua alegação de dificuldade financeira. Além disso, foi constatado que o agravante não possui dependentes.
3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, situação que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
4. Nesse sentido, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
5. Recurso desprovido.